Tribunal: TJBA
Processo: 8006996-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006996-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: LUIZA PEREIRA LIMA DE OLIVEIRA

Advogado(s):EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
instituição financeira
contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, que deferiu liminar para suspender os descontos em folha referentes a empréstimo contestado pela parte autora, fixando multa de R$ 500,00 para cada ato de descumprimento. 2. A questão em discussão consiste em determinar se a multa fixada para o descumprimento da tutela antecipada imposta ao Banco Agravante é proporcional, bem como se é necessário estipular limite máximo para sua incidência. 3. A fixação de multa cominatória (astreinte) tem natureza coercitiva e visa garantir a efetividade da decisão judicial, sendo legítima sua imposição em tutela de urgência que envolve obrigação de não fazer, como é o caso da abstenção de descontos indevidos em folha. 4. O valor de R$ 500,00
(quinhentos reais)
por ato de descumprimento se mostra compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. Contudo, a ausência de um teto máximo para a incidência da multa compromete a previsibilidade e o equilíbrio da medida, sendo cabível a fixação do limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 5. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

Agravo de Instrumento

n.º
8006996-86.2025.8.05.0000
,
sendo A
grav
ante
BANCO BMG SA

e A
grav
ad
a

LUIZA PEREIRA LIMA DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER

e
DAR
PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07